Tribunal: TJMT
Processo: 0031147-79.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031147-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVALDO MUNIZ - CPF: 020.957.381-36 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), OSVALDO MUNIZ - CPF: 020.957.381-36 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O DA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

1. Não é crível imaginar que em uma unidade consumidora que tinha como média de consumo 50 kWh, passou a consumir, de forma inesperada e em curto intervalo de tempo, muitas vezes mais, chegando a 775 kWh, que corresponde a quinze vezes mais que a média anterior.

2. Apesar de defender a regularidade dos débitos e mencionar a realização de vistoria
in loco
para a apuração de avarias, a concessionária de energia elétrica deixou de apresar documentações que corroborem com suas alegações, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Diante de valor irrisório do proveito econômico da parte vitoriosa, os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, e nesse caso, não se aplicam os limites estabelecidos no § 2.º do artigo 85 do mesmo Código.

4. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos, tanto o autor
OSVALDO MUNIZ
, quanto a ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Pedido de Tutela de Urgência n.º 0031147-79.2016.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a readequação das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro e 2015 e janeiro, fevereiro e março de 2016, à média de consumo anterior, correspondente a 50 Wh, bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante e ré defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, contrapondo as alegações autorais, no que tange ao suposto aumento injustificado em suas faturas de energia, não foi constatada nenhuma irregularidade em vistoria realizada
in loco
em sua unidade consumidora, presumindo a regularidade das faturas emitidas. Intimada a apresentar suas Contrarrazões, evidenciou estar correta a sentença no que tange ao pedido autoral de indenização por danos morais.

O autor e apelante, por sua vez, requer seja o valor de honorários advocatícios sucumbenciais majorados bem como arbitrados sobre o valor da causa. Ainda, deixou de apresentar suas Contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. n.º 62621450 - Pág. 2, para que todas as intimações destinadas à concessionária de energia ré, sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Murillo Espinola de Oliveira Lima, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n.º 3.127-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Autos da Ação de Indenização por Danos Morais, cumulada com Pedido de Tutela de Urgência n.º 0031147-79.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a readequação das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro e 2015 e janeiro, fevereiro e março de 2016, à média de consumo anterior, correspondente a 50 Wh, bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em virtude de abrupto e inesperado aumento em suas contas de energia,

referente à sua unidade consumidora de n.º 6/2220898-7, sem que houvesse mudança no relógio medidor de consumo ou aquisição de eletrodomésticos, ingressou o autor e apelante com a presente ação.

Em seu apelo, a concessionária de energia defende a regularidade das faturas emitidas, haja vista que, após seu conhecimento sobre as reclamações do autor, encaminhou prepostos à sua unidade consumidora, sendo realizado uma vistoria
in loco
, não constatando nenhuma irregularidade, presumindo a legalidade das cobranças.

Já o autor, em sua irresignação recursal, argumenta apenas sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo sua majoração bem como que sua fixação seja baseada no valor da causa.

Importa mencionar que foi deferido pelo Magistrado
a quo
em favor do autor a gratuidade de justiça, bem como, por se tratar de relação consumerista, houve a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Merece consideração a irresignação autoral no que tange ao aumento expressivo em seu consumo de energia elétrica. Não é crível imaginar que em uma unidade consumidora que tinha como média de consumo 50 kWh, passou a consumir, de forma inesperada e em curto intervalo de tempo, muitas vezes mais, chegando a 775 kWh, que corresponde a quinze vezes mais que a média anterior.

Apesar de defender a regularidade dos débitos e mencionar a realização de vistoria
in loco,
para a apuração de avarias, a concessionária de energia elétrica deixou de apresentar documentações que corroborem com suas alegações.

Não é aceitável que a concessionária de energia elétrica realize vistoria
in loco
na residência do consumidor e não produza nenhum documento sobre o ato.

Assim, resta claro que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como bem mencionado pelo Magistrado
a quo
ao prolatar a sentença recorrida, “
em que pese os argumentos apresentados pela requerida em sua defesa, não se verifica dos documentos que instruíram a contestação nenhum elemento apto a demonstrar que os prepostos da requerida tenham, de fato, vistoriado o medidor de energia elétrica em questão - a exemplo do histérico de ocorrências, contendo a data, o horário e o nome dos funcionários que executaram a vistoria
”.

Deixando a concessionária de comprovar suas alegações, a sentença não merece reparo nesse ponto, devendo ser mentida a imposição de readequação das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro e 2015 e janeiro, fevereiro e março de 2016.

Acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, importantes destacarmos o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, consoante ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DO INDÉBITO CC DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRAVAME IRREGULAR – BAIXA NÃO REALIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – DANO MATERIAL AFASTADO - SITUAÇÃO TOTALMENTE DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não comprovados, o pagamento e o montante financeiro proporcional ao prejuízo, não há falar em repetição de indébito e indenização por danos materiais, respectivamente. Ainda que a pessoa jurídica seja passível de sofrer lesão de natureza moral, quando abalada a sua reputação e imagem, no caso concreto não restou comprovado que a manutenção do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo tenha afetado a honra objetiva da autora, o que inviabiliza reconhecimento do pleito indenizatório.
Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2º); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).” (TJ-MT - N.U 0038347-11.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Nota-se que, no caso em tela, há como mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, subtraindo do valor das faturas em discussão o valor médio que o autor pagava nas faturas com consumo registrado de 50 kWh.

Assim, conforme Histórico de Consumo e Contas anexado pelo próprio autor, tem-se que a média de valor das faturas com consumo de 50 kWh é R$ 25,61 (vinte e cinco reais e sessenta e um centavos).

Considerando as faturas readequadas referente aos meses de outubro/2015 (775 kWh e R$ 588,20); novembro/2015 (662 kWh e R$ 497,41); dezembro/2015 (216 kWh e R$ 141,14); janeiro/2016 (177 kWh e R$ 116,68); fevereiro/2016 (181 kWh e R$ 118,51); e março/2016 (219 kWh e R$ 136,33), obtém-se que o proveito econômico do autor foi de R$ 1.414,61 (hum mil quatrocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos).

Dessa forma, por ser irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, deve ser fixado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme dispõe o § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nesse sentido, fixo a verba honorária sucumbencial em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de apelação interposto pela parte autora e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela parte ré, reformando a sentença recorrida e condenando a concessionária de energia elétrica ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterados os demais tópicos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021